Tribunal: TJSP
Processo: 1018796-58.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos de declaração. Saúde. Contrato coletivo por adesão. Direito de permanência dos dependentes após o óbito do titular. Ausência de omissão ou contradição que resulte da ausência de menção a precedente não vinculante indicado pela parte, desde que o acórdão embargado veio secundado por outros precedentes colacionados no corpo da fundamentação, também da Corte Superior, no sentido da

Ementa:
Embargos de declaração. Saúde. Contrato coletivo por adesão. Direito de permanência dos dependentes após o óbito do titular. Ausência de omissão ou contradição que resulte da ausência de menção a precedente não vinculante indicado pela parte, desde que o acórdão embargado veio secundado por outros precedentes colacionados no corpo da fundamentação, também da Corte Superior, no sentido da conclusão adotada. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.